Tribunal: TJSP
Processo: 0034426-67.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Apelação em ação de cobrança - Discussão a respeito de quinquênio e sexta-parte - Recurso originariamente distribuído à C. 12a Câmara de Direito Público - Autos redistribuídos à C. 4a Turma Recursal de Fazenda Pública, que suscitou conflito negativo de competência - Valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Ação que tramitou em Vara de Fazenda Pública - Competência

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Apelação em ação de cobrança - Discussão a respeito de quinquênio e sexta-parte - Recurso originariamente distribuído à C. 12a Câmara de Direito Público - Autos redistribuídos à C. 4a Turma Recursal de Fazenda Pública, que suscitou conflito negativo de competência - Valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Ação que tramitou em Vara de Fazenda Pública - Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública que, contudo, é absoluta - Inteligência do art. 2o, caput e §4o, da Lei no 12.153/09 - Ajuizamento na Capital, onde já havia sido instalado Juizado Especial da Fazenda Pública - Necessidade de distribuição do feito a uma das Varas do Juizado Fazendário, observada a disposição do art. 64, §4o, do Código de Processo Civil - Jurisprudência consolidada deste C. Órgão Especial - CONFLITO PROCEDENTE, com determinação de remessa a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.